Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Conta pis pasep. Prescrição. Termo inicial. Honorários sucumbência. Prequestionamento. Rejeitados os embargos do autor. Acolhidos os embargos do réu.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial da prescrição e ao arbitramento dos honorários de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Em consonância com a lei e jurisprudência, a decisão proferida considerou como ciência inequívoca para o início da contagem do prazo prescricional a data em que a parte teve acesso à respectiva conta e efetuou o saque dos valores, sendo descabida a pretensão de fixação do termo inicial na data do recebimento da microfilmagem, 10 anos após o saque.
4. Embora não caiba a majoração dos honorários de sucumbência na fase recursal por ausência de condenação na origem, é cabível a fixação dos honorários em instância recursal, se a relação processual foi formada para apresentação das contrarrazões.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do réu acolhidos.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional decenal é a ciência comprovada dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, assim compreendida a data em que a parte teve acesso à conta e efetuo o saque dos valores existentes”. 2. “É cabível a fixação dos honorários de sucumbência em instância recursal, mesmo na ausência de condenação na origem, se a relação processual foi formada para apresentação das contrarrazões”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, 189 e seguintes e 1.022.